Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717324-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SARAH AGUIAR DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. TEMA 973. STJ. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. Precedentes do STJ. Tema 973. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 100, § 8o, sustentando que a turma julgadora, ao possibilitar a cobrança de honorários advocatícios decorrentes da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença - em claro indevido fracionamento de precatório -, não observou a tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.142); b) 5o, inciso XXXVI, afirmando que permitir o revolvimento da coisa julgada, formada na fase de conhecimento, é eternizar a lide, em detrimento da segurança jurídica. Defende que deve ser observada a sentença coletiva e genérica, que determinou a prévia liquidação, inclusive, para realizar o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública, na forma do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043, e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962 (ID. 31520493 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 100, § 8o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] enfrentou a possibilidade de fracionamento do precatório com base no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, com a conclusão no sentido de não ser possível fracionar os honorários em relação ao valor principal. Com efeito, pelo teor do julgamento deste Colegiado, admitiu-se, na linha da jurisprudência deste eg. Tribunal, a possibilidade de inclusão dos honorários da fase do conhecimento em ação coletiva no cumprimento de sentença. Contudo, e aqui está — talvez distinguishing — um fator bastante relevante, fizeram-se condicionantes, de sorte que, se o advogado quiser executar em cada um dos cumprimentos de sentença a verba honorária afeta à fase de conhecimento, deve primeiro calcular o montante total do débito relacionado aos honorários advocatícios. Depois, deve informar o quantum daquele valor já foi eventualmente cobrado em outras execuções, porque havia uma situação em que, nos inúmeros inícios de cumprimento de sentença, estavam sendo fixados honorários a título de fase de conhecimento simplesmente de acordo com o valor de cada cumprimento individual, sem observar o escalonamento dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC/15. Ocorre que o título que está sendo objeto de cumprimento de sentença estipulou a necessidade de observância do § 3o do art. 85, em que há inúmeros incisos que, de acordo com o valor, vão decaindo. Começa com 10% (dez por cento); mas, uma vez atingida aquela fase, vai reescalonando de forma que os percentuais subsequentes incidam em valor menor. Se, em cada cumprimento de sentença, a parte simplesmente atribuísse 10% (dez por cento), jamais se sairia do inciso I. Então, haveria uma possível burla ao próprio título executivo, à coisa julgada. Todavia, observa-se que o acórdão desta eg. 8a Turma foi muito zeloso nesse aspecto, tendo estabelecido a observância obrigatória desses incisos. Transcrevo excerto do voto condutor do julgamento, que deixa clara a imposição de condicionantes para que os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva possam ser incluídos no cumprimento individual de sentença (ID 27118111): “Assim, o Juízo ao qual foi distribuído o cumprimento individual de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 0009352-34.2015.8.07.0018 deve definir o percentual e quantia dos honorários advocatícios da fase de conhecimento (art. 85, §o4, inciso II, do CPC/15), incluindo-os no débito exequendo, desde que lhe tenham sido fornecidas as informações necessárias à correta fixação desse valor. Nesse sentido, para viabilizar a aferição do percentual e quantia devidos a título de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, o Exequente deve, ao manejar o cumprimento de sentença, apresentar planilha de cálculo abrangendo a totalidade dos valores devidos aos associados alcançados pela sentença prolatada na demanda coletiva (condenação integral), assim como informar o montante da verba honorária já executado em outros cumprimentos individuais de sentença ajuizados. Isso porque a fixação do percentual de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento a ser arbitrado pelo magistrado, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, uma vez que o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo (...). Logo, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve, a princípio, observar a faixa inicial prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15 e, havendo valor sobressalente, aplicar os percentuais previstos nas faixas subsequentes, de forma sucessiva. Consistindo a condenação imposta ao Executado (ID 87174942 – pág. 6) no ‘pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010”, acrescidos de correção monetária e juros de mora, esse montante deve servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária devida na fase de conhecimento, observados, ainda, os percentuais estabelecidos nos diversos incisos do art. 85, § 3o, do CPC/15 de acordo com o valor total apurado. Caso contrário, admitindo-se como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa de percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço (...) . Assim, se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico – que, consoante pontuado alhures, integra a mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva representando o sindicato – apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo Executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. Essa providência, frise-se, evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. Destaco que tal medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados – pleito esse, aliás, deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF, em 4/5/2020, a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, ao fundamento de que se tratam de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ressalto que a determinação da providência a ser adotada pelo patrono da Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. Em verdade, essa diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado (...)’. Por conseguinte, de acordo com os parâmetros e as condicionantes que foram instaurados, inseridos e deliberados no julgamento em sede deste Colegiado, em que pesem as alegações do Embargante, o acórdão ora recorrido encontra-se na mesma linha do que restou decidido pelo Tema 1142 do e. STF” (ID. 29601447). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do aludido tema, é hipótese de, neste aspecto, negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações, concernentes à recorrida, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043, e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.962 (ID. 31520493 - Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016